Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema BACENJUD.
2. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida.
3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via sistema BACENJUD, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de um ano, não restando exitosa naquela oportunidade e sendo possível, atualmente, a penhora de valores existentes em contas de investimento de renda fixa e renda variável pelo referido sistema, o que não era possível à época.
4. Recurso conhecido e, no mérito, provido.